Tribunal: TJES
Processo: 5000096-27.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-27.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILTON CARRICO

APELADO: MARCELO LOVATI MACARINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível do réu, reformando sentença de procedência em ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. O embargante alegou omissão do julgado quanto à análise de laudo técnico que apontaria vícios no veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão relevante na análise do acórdão embargado quanto ao laudo técnico apresentado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina os elementos essenciais à resolução da controvérsia, reconhecendo que não houve prova de vício redibitório preexistente e oculto, conforme exigido pelos arts. 373, I, do CPC e 441 do CC.

4. O laudo técnico apontado pelo embargante não comprova o conhecimento prévio do vendedor sobre os defeitos nem sua existência antes da compra, tratando-se de desgaste natural condizente com o tempo de uso e a quilometragem do veículo.

5. O julgado segue orientação do STJ no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão (EDcl no REsp 2.024.829/SC, rel. Min. Nancy Andrighi).

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, rel. Min. Francisco Falcão).

7. Ausente vício que comprometa a integridade do julgado, não há fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de laudo técnico que relata danos em veículo usado não comprova vício redibitório quando não demonstra a pré-existência e o conhecimento do vendedor sobre os defeitos.

2. Não há omissão quando o julgado analisa os fundamentos essenciais à solução da controvérsia e fundamenta sua conclusão de forma adequada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação obrigatória sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 489, II; 1.022; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.5.2023, DJe 17.5.2023; STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000096-27.2021.8.08.0023

EMBARGANTE: MARCELO LOVATI MACARINI

EMBARGADO: ADEMILTON CARRICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Lovati Macarini em razão do Acórdão de Id 1302512, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. DESGASTE NATURAL COMPATÍVEL COM A IDADE E QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a Sentença que julgou procedente a “Ação Redibitória c/c Indenização por Perdas e Danos”, condenando o réu ao pagamento de danos emergentes no valor de R$29.112,12 e lucros cessantes de R$23.100,00, sob o fundamento de existência de vício redibitório em caminhão adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício redibitório imputável ao vendedor; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do vendedor pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do vício redibitório recai sobre o comprador, conforme o art. 373, I, do CPC, e o art. 441 do CC, sendo necessária a comprovação de que o defeito era preexistente e oculto, tornando a coisa imprópria para uso ou diminuindo seu valor de forma relevante.

4. No caso concreto, o caminhão adquirido já possuía mais de dez anos de uso e alta quilometragem (1.369.286 km), características que naturalmente demandam manutenção e reparos, não havendo prova de que os defeitos constatados eram ocultos ou preexistentes à compra.

5. A jurisprudência reconhece que, na aquisição de veículos usados, é dever do comprador averiguar suas condições, especialmente quando se trata de bem com vida útil reduzida, não se podendo imputar ao vendedor responsabilidade por desgastes naturais.

6. Diante da ausência de comprovação do vício redibitório e da inexistência de responsabilidade do vendedor, inexiste fundamento para condenação em danos emergentes e lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido”.

Nas razões de Id 13485283, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de “
se manifestar, de forma específica e detida, sobre prova documental crucial para o deslinde da controvérsia, qual seja: o laudo técnico id 12352404 apresentado pelo apelado ora embargante
”, bem como que o presente recurso foi manejado com propósito de prequestionamento em relação ao art. 371 e art. 489, II, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Como já fundamentado no referido
decisum,
o autor não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não trouxe os autos “
qualquer prova que demonstre a existência de vícios ou defeitos preexistentes de conhecimento do antigo proprietário
”, tratando-se de veículo utilizado por mais de dez anos ante que o Embargante o adquirisse, de modo que “
é natural que apresente desgastes em suas peças e componentes, e que necessite de manutenções e reparos. O adquirente de um veículo usado deve estar ciente de que está adquirindo um bem com vida útil já reduzida, e que poderá necessitar de reparos em um futuro próximo
”.

De fato, o laudo de Id 12352404 atesta que o veículo, fabricado em 2008, contava com mais de um milhão e trezentos mil quilômetros rodados e possuía alguns componentes danificados, tais quais “
tampas do resfriador de óleo com elevada corrosão
” e “
camisas úmidas com corrosão na superfície externa
”, mas falha em demonstrar o conhecimento preexistente do vendedor acerca dos defeitos, ou mesmo que tais defeitos existissem antes da transmissão do veículo.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou reiteradamente no sentido de que: “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.